Tribunal: TCU
Processo: 003.895/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual em Pernambuco da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Severino Alexandre Sobrinho (gestões: 1o/1/2005 a 31/12/2008 e 1o/1/2009 a 31/7/2011), além de Joamy Alves de Oliveira (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), como então prefeitos dos município de Araçoiaba  PE, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao aludido município, sob o valor de R$ 220.000,00, no âmbito do Termo de Compromisso n.o 1907/2008 , celebrado entre a aludida fundação e o município de Araçoiaba - PE para a execução do sistema de abastecimento de água do aludido município (Peça 1, p. 31-33).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Pernambuco (Funasa) em desfavor de Severino Alexandre Sobrinho (gestões: 1o/1/2005 a 31/12/2008 e 1o/1/2009 a 31/7/2011), além de Joamy Alves de Oliveira (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), como então prefeitos de Araçoiaba - PE, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao aludido município sob o valor de R$ 220.000,00 no âmbito do Termo de Compromisso n.o 1907/2008 celebrado entre a aludida fundação e o município para a execução do sistema de abastecimento de água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Joamy Alves de Oliveira; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Severino Alexandre Sobrinho; 9.3. julgar regulares, com ressalva, as contas do Município de Araçoiaba - PE, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Severino Alexandre Sobrinho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (em R$): 11/7/2011 160.000,00 13/7/2011 50.000,00 9.5. aplicar em desfavor de Severino Alexandre Sobrinho a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares as contas de Joamy Alves de Oliveira, nos termos dos arts. 16, III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para lhe aplicar, assim, a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, informando que a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize, de forma indevida, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, com a alteração promovida pela Lei n.o 14.230, de 2021, e, assim, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.9. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.